Tribunal: STF
Processo: Ext 711
Classe: Ext
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-02-18
Data de publicação: 1998-02-18

Ementa:
EMENTA: Pleno exercício de defesa, por meio de advogado
constituído.
Desnecessidade de reprodução, nos autos, do texto do
tratado de extradição, devidamente publicado no "Diário Oficial".
Não é motivo de restrição, ao deferimento do pedido, a
possibilidade da condenação do paciente à pena de prisão perpétua.
Extradição, em parte, concedida (crime de homicídio),
excluindo-se a persecução pela posse e porte de arma de fogo, que
não eram previstos como crime pela lei brasileira, à época do fato.